Tribunal: TCU
Processo: 033.416/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em razão de irregularidades na execução do Contrato 16/2006, firmado entre a Fundação e a empresa Logpress Soluções Gráficas Ltda. (anteriormente Gráfica e Editora Brasil Ltda.), tendo como responsáveis a Sra. Luiza Emília Mello e os Srs. Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho e Wagner de Barros Campos, bem como, inicialmente, a referida empresa Logpress. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente Tomada de Contas Especial, ante a ocorrência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva do Tribunal de Contas da União, nos termos dos arts. 2o, 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e 9.2. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Funasa, para conhecimento.